Tribunal: TJDFT
Processo: 0718222-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0718222-32.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: LAYON RAFAEL DA SILVA, HALYSTON GONÇALVES BRAZ PACIENTE: WENDERSON DE PAULA MARTINS GARCIA AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de habeas corpus com pedido liminar impetrado em favor de WENDERSON DE PAULA MARTINS GARCIA contra decisão do d. Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, que, nos autos da Execução n. 0401048-19.2017.8.07.0015, somou as penas no regime semiaberto, fixou novo marco para obtenção de benefícios e determinou a expedição de novo mandado de prisão em desfavor do paciente. No presente habeas corpus, a defesa explica que o d. Juízo a quo somou as penas impostas ao paciente e determinou o cumprimento da pena em regime inicial semiaberto. Narra que atualmente o paciente cumpre pena no presídio de Novo Gama/GO, onde não existe Galpão para cumprimento de pena no regime semiaberto, de modo que o paciente cumpre a reprimenda em regime fechado, ou seja, regime mais gravoso do que aquele fixado pelo Juízo a quo. Aduz que o d. Juízo a quo determinou a transferência para o presídio do Distrito Federal, mas a decisão não foi executada até o presente momento, permanecendo o paciente em regime impróprio desde a sua prisão, no dia 10.04.2025. Com esses argumentos, requer que o paciente seja colocado em liberdade ou que sejam aplicadas medidas cautelares diversas da prisão em razão da não efetivação da ordem de transferência e pela indisponibilidade de local adequado para cumprimento de pena. O pedido liminar foi indeferido (id. 71670904). Em parecer, a il. Procuradoria de Justiça oficiou pelo conhecimento e denegação da ordem (id. 72263018). É o relatório. DECIDO. Em consulta aos autos da execução n. 0401048-19.2017.8.07.0015, verifico que o presente habeas corpus está prejudicado pela perda do objeto, uma vez que a transferência do paciente para o Distrito Federal já foi efetuada e, logo em seguida, foi deferida a progressão para o regime aberto, estando o paciente atualmente em prisão domiciliar. Vejamos. Examinando os referidos autos de execução, verifica-se que, após a unificação das penas, foi expedido mandado de prisão para início de cumprimento da reprimenda em regime semiaberto, tendo sido o paciente preso em Novo Gama/GO no dia 10/04/2025 (mov. 252.1). Em 19/05/2025, após a impetração do presente habeas corpus e após a análise do pedido liminar, o paciente foi recambiado para o Distrito Federal a fim de cumprir a pena no regime semiaberto (mov. 289.1). Em 29/05/2025, após parecer favorável do Ministério Público, o d. Juízo da Vara de Execuções Penais concedeu a progressão ao regime aberto. Confira-se (mov. 294.1): “Em análise a progressão ao regime aberto. Ouvido, o Ministério Público manifestou-se regularmente nos autos. É o relatório. DECIDO. O pleito comporta acolhimento. Com efeito, o requisito objetivo foi alcançado, como se vê no relatório de execução. Por sua vez, o requisito subjetivo está igualmente atendido, uma vez que inexistem faltas graves pendentes de apuração. Assim, DEFIRO o pedido de progressão ao REGIME ABERTO, com efeitos retroativos à data apontada no relatório de execução.” Analisando as movimentações seguintes dos autos de execução, inclusive o relatório de execução, verifica-se que o paciente já se encontra em regime aberto, especificamente em prisão domiciliar. Assim, não remanesce interesse no presente habeas corpus por evidente perda do objeto, pois superados o pedido e causa de pedir. Com essas considerações, julgo PREJUDICADO o presente habeas corpus com fundamento no art. 89, inciso III, do Regimento Interno desta Corte. Intimem-se. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Dê-se vista à Procuradoria de Justiça para ciência. Preclusa esta decisão, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 3 de junho de 2025. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora